Tribunal: TCU
Processo: 037.332/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA emitida pelo Senado Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria ao Sr. José Pereira Nunes pelo Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar registrado, tacitamente, em 3/11/2021, o ato de aposentadoria de José Pereira Nunes (36808/2020, peça 3), nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.2. autorizar a Sefip a promover a revisão de ofício do ato de alteração (36808/2020, peça 3), em favor do interessado; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.